Tribunal: TJBA
Processo: 8039310-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039310-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANA MARIA PITTA CORREA

Advogado(s)
:
JULIANA NERI FRANCO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO SOB A RÓTULA DE PLANO COLETIVO. FALSA COLETIVIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal porque as alegações da Agravante guardam pertinência direta com o conteúdo da decisão agravada, restringindo-se ao exame da legalidade do cancelamento do contrato e dos efeitos da tutela de urgência.

Os documentos comprovaram a condição de beneficiários dos Agravados, bem como o tratamento oncológico ativo do Agravado Robson, demonstrando risco concreto de dano grave à saúde caso o atendimento fosse interrompido.

A inserção dos consumidores em contrato “coletivo” sem vínculo legítimo com a estipulante caracteriza falsa coletivização, nos termos do art. 39 da RN ANS nº 557/2022, impondo a aplicação das regras dos planos individuais.

Para planos individuais, o art. 13 da Lei nº 9.656/1998 veda a rescisão unilateral pela operadora, salvo inadimplência superior a 60 dias ou fraude, hipóteses não comprovadas nos autos.

Os elementos constantes do processo revelam irregularidades na cobrança, com emissão de boletos por empresas terceiras e ausência de transparência, evidenciando violação à boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

Prevalece a tutela do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF/1988), que se sobrepõe ao interesse econômico da operadora, existindo risco de ineficácia do provimento final caso a tutela seja suspensa.

A irreversibilidade econômica não impede a concessão da tutela quando a não prestação do serviço implica risco à vida e à integridade física dos consumidores.

A decisão agravada observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando probabilidade do direito e perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8039310-85.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - BRADESCO SAUDE S/A

e, como
Agravad
a
- ANA MARIA PITTA CORREA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R